Tribunal: TJMT
Processo: 1026497-30.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026497-30.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBETO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). GERARDO HUMBETO ALVES SILVA JUNIOR]

Parte(s):

[VOLMIR ELTON SCHEFFLER - CPF: 718.173.529-20 (APELANTE), DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN - CPF: 014.564.931-83 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - DIREITO AMBIENTAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA DESTRUIÇÃO A CORTE RASO DE 167 HA DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTOS DE INFRAÇÃO SOBRE O MESMO CRIME AMBIENTAL - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DO
NON BIS IN IDEM
- INSUFICIÊNCIA DE PROVAS –
AUTUAÇÕES QUE SE DERAM EM RAZÃO DE FATOS DISTINTOS ENTRE SI
- RECURSO DESPROVIDO.

1 . Consoante a pacífica jurisprudência do STJ,
"(...) o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal
(...)” (AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020).

2 . Não há demonstração de elementos que indiquem a ocorrência da aventada prescrição intercorrente e/ou paralisação indevida dos autos, posto que inocorrente o prazo trienal ou quinquenal entre atos administrativos que resultem sem efeitos no deslinde do procedimento administrativo.

3.
O Apelante alega, inicialmente, que ambas as autuações decorreriam de mesmo ato infracional, o que caracterizaria
bis

in

idem
. Contudo, resta provado nos autos que as autuações se deram em razão de fatos distintos entre si, sendo uma o “
corte raso”, configuração de infração prevista no artigo 53 do Decreto 6.514/08
,
o que ofende apenas a flora, e a posterior “queimada”, configuração de infração prevista no artigo 52 do Decreto 6.514/08, que causou novos prejuízos ambientais, poluição do ar e do solo, bem como ofensa à fauna da região
. Assim, não resta configurado o
bis in idem.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
VOLMIR ELTON SCHEFFLER
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração com Pedido de Tutela de Urgência nº 1026497-30.2020.8.11.0041

proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial considerando válido o Auto de Infração n° 11.289/2013, imputado em face do ora Apelante por “
desmatar a corte raso 167 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem órgão ambiental competente
”.

Em suas razões recursais, o Apelante argumenta, em síntese, que nos autos administrativos ocorreu a prescrição intercorrente, posto que não considera o despacho de movimentação processual e a emissão de Certidão de Busca como atos válidos a interromper a prescrição.

Alega, que houve no caso dupla autuação, pois, o Apelante responde por outro Auto de Infração lavrado sobre a mesma área, onde lhe foi imputada a infração de queimada não autorizada, para tanto, alega que não caberia nova autuação, mas a majoração da infração com base no art. 60, inciso I, do Decreto 6.514/2008.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para modificar a sentença de primeira instância por estar em desacordo com a legislação e a jurisprudência pátria, a fim de que seja declarado em definitivo a nulidade do Auto de Infração n° 113291, e do processo Administrativo n° 220576/2013 dele decorrente, tendo em vista a existência de vícios insanáveis (ID 95432451 pág. 01/14).

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença em sua totalidade
(ID 95432458 pág. 01/11).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pelo desprovimento do apelo (ID 99665465 pág. 01/04).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como relatado,
trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
VOLMIR ELTON SCHEFFLER
contra sentença proferida pelo
Juízo da Vara Especializada de Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória de Auto de Infração com Pedido de Tutela de Urgência nº 1026497-30.2020.8.11.0041 proposta em face do
ESTADO DE MATO GROSSO (SEMA – SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
), que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial considerando válido o Auto de Infração n° 11.289/2013, imputado em face do ora Apelante por “
desmatar a corte raso 167 ha de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem órgão ambiental competente
”.

Extrai-se dos autos de origem, que se cuida de ação proposta por Volmir Elton Scheffler em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando a concessão de tutela provisória de urgência “
para a imediata suspensão dos efeitos CDA nº 20192755660, no valor de R$ 140.707,38 (cento e quarenta mil setecentos e sete reais e trinta e oito centavos), decorrente do Processo Administrativo nº 220538/2013, Auto de Infração 113291 de 24/04/2013
”.

O Autor, ora Apelante, afirma ter sido autuado, em 24.04.2013, pelo suposto cometimento da infração capitulada no artigo 52, do Decreto Federal n. 6.514/2009, sendo lavrado, por conseguinte, o Auto de Infração n. 113.289, com a imposição da penalidade de multa.

Aduz na exordial que, instaurado o Processo Administrativo n. 220.538/2013, a penalidade de multa restou no valor de R$ 75.150,00, conforme Decisão Administrativa n. 379/SPA/SEMA/2019, homologada pela autoridade administrativa em 22.02.2018.

Objetivando desconstituir o Ato Administrativo, impugnou, alegando: a) incidência da prescrição quinquenal para apuração da infração ambiental; b) ocorrência da prescrição intercorrente; e c) violação ao princípio do
non bis in idem.

Instado a respeito da pretensão liminar (ID. 33699096 – autos de origem), o Estado de Mato Grosso se manifestou no ID 34122774 – autos de origem, sustentando a ausência de probabilidade do direito, diante da inexistência de prescrição da pretensão punitiva
in casu
. Ademais, sustentou a inocorrência de
bis in idem
na presente hipótese, motivo pelo qual pugnou pelo indeferimento da medida liminar requerida.

O Juízo indeferiu a tutela provisória de urgência almejada pela parte requerente (ID 34281506 – autos de origem).

O Estado de Mato Grosso apresentou a sua contestação (ID 36156209 – autos de origem). O autor, por sua vez, a impugnou (ID 38538961 – autos de origem).

O Juízo
a quo
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial, por conseguinte, com fundamento no art. 316 e art. 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução de mérito.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, que fixo em R$14.070,73 (quatorze mil e setenta reais e setenta e três centavos), com fundamento no art. 85, §§2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. P.R.I.C.”

Contra essa decisão, o Autor
,
ora Apelante, alega que nos autos administrativos ocorreu a prescrição intercorrente, posto que não considera o despacho de movimentação processual e a emissão de Certidão de Busca como atos válidos a interromper a prescrição. E ainda, que houve no caso dupla autuação, pois, o Apelante responde por outro Auto de Infração lavrado sobre a mesma área, lhe foi imputada a infração de queimada não autorizada, para tanto, alega que não caberia nova autuação, mas a majoração da infração com base no art. 60, inciso I, do Decreto 6.514/2008.

Pois bem. Em que pese a tentativa empreendida, o recurso não merece prosperar. Explico.

Ab initio
, cumpre salientar que, pelo Princípio do
tempus regit actum
, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 não tem aplicabilidade no caso em questão, posto que entrou em vigor em 01/11/2013, ao passo que o Auto de Infração n. 105.648 foi lavrado em 24.04.2013, portanto, antes da publicação daquela norma.

Ademais, não obstante a lei processual nova incida sobre os feitos em curso, é sabido que não retroage para alcançar os atos processuais praticados, sob a vigência da lei anterior, mas apenas sobre os processos futuros.

Da mesma forma, em razão de o Apelante questionar, nesta ação, a legalidade do Processo Administrativo, instaurado pelo órgão estadual, qual seja, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso – SEMA-MT –, é certo que não se aplica o disposto na Lei n. 9.873/1999, porque tal norma diz respeito tão somente aos processos administrativos de âmbito federal e, muito menos, o Decreto Federal n. 6.514/2008, pois este dispõe sobre as sanções administrativas ao meio ambiente, estabelecendo o processo administrativo federal para a apuração das infrações.

A propósito, trago à mesa o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – LEI FEDERAL Nº 9.873/99 E DECRETO FEDERAL 6.514/2008 – INAPLICABILIDADE – DECRETO LEI 20.910/32 – AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECRETO ESTADUAL 1.986/2013 VIGÊNCIA POSTERIOR AO FATO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ARTIGO 151, V, DO CTN – APLICAÇÃO POR ANALOGIA – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO OFERTADA – INIDONEA – RECURSO PROVIDO. 1 –
Com relação à prescrição intercorrente de multa ambiental, nos termos do entendimento atual do STJ, o art. 1º do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo. 2
. (...). (N.U 1017774-82.2019.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/10/2021, publicado no DJE 25/10/2021). (Destaquei).

Nessa quadra, é certo que, no presente caso, devem ser aplicadas, quanto à prescrição, as regras do Decreto n. 20.910/1932, que dispõem que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos.

Registro que a prescrição da pretensão punitiva constitui a perda do prazo de 05 (cinco) anos, contado da data da prática da infração ambiental ou da sua cessação (infração permanente ou continuada), para que o Poder Público instaure o procedimento administrativo, com vistas a apurar a lesão e aplicar a penalidade dela decorrente. Instaurado o processo, caso a Administração deixe-o paralisado por determinado tempo, ocorrerá a denominada prescrição intercorrente.

In casu
, os elementos probatórios demonstram que a lesão ambiental ocorreu no ano de 2013, que o Auto de Infração n. 113291 foi lavrado em 24/04/2013 (Id. 95431462 - Pág. 2), e que a instauração do Processo Administrativo Ambiental n. ocorreu em 22/07/2013 (Id. 95431462 - Pág. 17), Despacho em 18/04/2016 (Id. m. 95431462 - Pág. 3), Certidão de antecedentes em 16/05/2016 (Id. 95431462 - Pág. 32), Certidão de antecedentes em 22/11/2017, (Id. 95431462 - Pág. 34), Despacho de encaminhamento em 02/02/2018 (Id. 95431462 - Pág. 35), Decisão administrativa em 22/02/2018 (Id. 95431462 - Pág. 40/43), Homologação da decisão administrativa em 22/02/2018 (Id. 95431462 - Pág. 43).

Com efeito, se a Administração tomou todas as medidas para a apuração da infração ambiental, já que instaurou o Processo Administrativo, e em seguida lavrou o Auto de Infração, é certo que não se operou a prescrição da pretensão punitiva.

Cumpre enfatizar que a prescrição intercorrente decorre da inércia da Administração Pública em finalizar o processo, instaurado com vistas a apurar a prática da infração administrativa, ou seja, quando o processo fica paralisado, pendente da prolação de despacho ou decisão, por determinado prazo.

Registro que, no Decreto n. 20.910/1932, aplicável ao caso, inexiste previsão sobre a prescrição intercorrente, o que implica reconhecer que tal instituto não incide no caso em discussão. Confira:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON –PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32 – PRESCRIÇÃO ADMINISTRATIVA INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I.
(...). III. Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015). IV. O art. 1º do Decreto 20.9010/32 regula a prescrição quinquenal, sem nada dispor sobre a prescrição intercorrente. Nesse contexto, diante da impossibilidade de conferir interpretação extensiva ou analógica às regras atinentes à prescrição e da estrita aplicabilidade da Lei 9.873/99 ao âmbito federal, descabida é a fluência da prescrição intercorrente no processo administrativo estadual de origem, em face da ausência de norma autorizadora. V. Consoante a pacífica jurisprudência do STJ, "o art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (STJ, REsp 1.811.053/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 10/09/2019). No mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26/04/2016. VI. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1893478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020). (Destaquei).

Frise-se que, ainda que fossem aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1986/2013, a alegação de prescrição intercorrente não seria acolhida, porque o Processo Administrativo não ficou paralisado por mais de 03 (três) anos.

A Administração, como demonstrado abaixo, não deixou o processo paralisado, pendente de despacho ou julgamento, pelo prazo acima indicado. Veja-se o processo integralmente:

1 . Auto de Infração n. 113291 foi lavrado em 24/04/2013 (Id. 95431462 - Pág. 2);

2 . Instauração do Processo Administrativo Ambiental ocorreu em 22/07/2013 (Id. 95431462 - Pág. 17);

3.

Despacho em 18/04/2016 (Id. m. 95431462 - Pág. 3),;

4 . Certidão de antecedentes em 16/05/2016 (Id. 95431462 - Pág. 32);

5 . Certidão de antecedentes em 22/11/2017, (Id. 95431462 - Pág. 34);

6 . Despacho de encaminhamento em 02/02/2018 (Id. 95431462 - Pág. 35);

7 . Decisão administrativa em 22/02/2018 (Id. 95431462 - Pág. 40/43);

8.

Homologação da decisão administrativa em 22/02/2018 (Id. 95431462 - Pág. 43).

9 . Despacho em 04/06/2018. (Id. 95431462 - Pág. 46).

10 . Ofício n. 1401/CAR/SEMA/2018 encaminhando o auto de imposição de multa – 19/06/2018. (Id. 95431462 - Pág. 48);

11 . Juntada de AR – 10/07/2018 (Id. 95431462 - Pág. 50);

12 . Certidão referente a atualização do cálculo da multa, e ausência do pagamento, com o consequente envio do débito para o cadastro no Sistema de Acompanhamento

de Dívida Ativa (SADA)– 05/02/2019 (id. 95431462 - Pág. 54);

13 . Certidão de envio do processo para a Procuradoria Geral do Estado e inscrição em dívida ativa e futuro ajuizamento de execução fiscal – 14/03/2019 (Id. 95431462 - Pág. 57);

14 . Despacho para arquivamento em 14/03/2019. (Id. 95431462 - Pág. 58).

Nota-se que, entre a prolação de um ato e do outro não decorreram mais de 03 (três) anos.

Outrossim, é incontroverso que houve a prolação de despachos instrutórios, com vistas a impulsionar os autos, o que comprova não ter ficado paralisado o Processo Administrativo por mais de 03 (três) anos. Assim, não há falar em prescrição intercorrente.

Nessa quadra, entendo que o pedido formulado na inicial quanto à prescrição intercorrente, foi devidamente julgado improcedente pelo Juízo
a quo.

Alega o Apelante que teria sido autuado por desmatar 167 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal, sem aprovação prévia do órgão ambiental competente, com fundamento no artigo 52, do Decreto n. 6.514/08, nos termos da decisão administrativa n. 386/SPA/SEMA/2018, que homologou o auto de infração n. 113289 (id. 33352033, página 16 e id. 33352035, páginas 1/3 – autos de origem), tendo sido lavrados dois Autos de Infração, respectivamente, pela SEMA, sobre a mesma infração ambiental. Diante de tal fato, alega que o ato da autoridade constitui afronta ao princípio do non bis in idem, pelo que requer a sua anulação por meio da presente ação.

Não obstante os argumentos tecidos pelo Apelante, sua pretensão não há como ser acolhida, uma vez que inexistem nos autos provas suficientes que demonstram o seu direito.

Nota-se pelos documentos juntados à peça inicial, que o autuado inicialmente realizou o corte raso de vegetação nativa o que configura infração ao artigo 53 do Decreto 6.514/08, e acrescido a este fato, o autuado foi além e eliminou, por meio de queimada, toda a vegetação nativa que estava enleirada o que configura infração ao artigo 52 do Decreto 6.514/08.

O corte raso ofende apenas a flora, entretanto, a posterior queimada causou novos prejuízos ambientais: poluição do ar e do solo, bem como ofensa à fauna da região razão pela qual não há que se falar em
bis in idem
.

Em razão do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2022